Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716932-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GILSON TORRES CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo agravado, para que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos, para quitação de contratos de mútuo, acima de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida em conta corrente do autor (ID 90480572, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que os contratos firmados com o consumidor foram realizados dentro da legalidade e não há vícios hábeis a torná-los nulos. Requer, ao final, a suspensão da antecipação de tutela deferida pela instância prima. No mérito, pugna o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo recorrente. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que o autor é Policial Militar do DF (ID 90458753, autos de origem) e contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta salário (ID 74831420). Pertinente destacar que, embora se trate de policial militar da reserva, com legislação específica no que tange ao percentual limite de descontos da remuneração (Lei n. 10.486/2002) para quitação de dívidas de empréstimo de mútuo bancário, referida legislação não regula as situações de endividamento excessivo, ou superendividamento. Dispõe a legislação específica da remuneração dos militares do Distrito Federal: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Os descontos previstos neste artigo não podem ultrapassar a 30% (trinta por cento) da remuneração ou dos proventos do militar, abatidos os descontos previstos no art. 28, também incidindo para a composição da margem consignável os direitos pecuniários referentes ao auxílio-moradia. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários. Os empréstimos consignados a bancos privados e instituições financeiras estão dentro de sua margem consignável. A controvérsia ora posta cinge-se em aferir se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração. Não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Entretanto, o Banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos a título de salários para cobrança de débitos, ainda que haja cláusula permissiva no contrato de adesão, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Como dito anteriormente, o consumo massificado e a concessão do crédito facilitado corrompem facilmente a autonomia de vontade do contratante mais fraco pressionado por vultosas dívidas a juros elevados que comprometem a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida “em razão e nos limites da função social do contrato”, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito, requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Nas palavras do Ministro Luiz Edson Fachin, entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência[2]. Portanto, não se pode olvidar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras. Necessário que os fornecedores de crédito ajustem suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas, ou seja, a realidade fática do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante os descontos efetuados em seu salário e em sua conta corrente, a título de contraprestação de empréstimos. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. Devem ser abatidas da remuneração, no entanto, as verbas descritas no artigo 3o, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1016260, 07029207520168070000, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de proporção excessivamente alta da remuneração da consumidora, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito do mínimo existencial e da dignidade do consumidor. Inteligência dos arts. 6o, V e 51, IV, ambos da Lei 8.078/90 (CDC) e arts. 421 e 422 do CC. 3. Os descontos devem se limitar ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos dos arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007, atualmente em vigor e editado a fim de regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, as consignações em folha de pagamento dos servidores. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1012957, 20160020437568AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. 1. Os empréstimos concedidos por instituição bancária não podem superar a capacidade de pagamento do correntista, sendo viável a limitação dos descontos de 30% dos rendimentos mensais, de modo a preservar a subsistência do devedor. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.715845, 20131210009789APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 27/09/2013. Pág.: 165) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta-corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido. (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 64) Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência firmou-se no sentido de serem limitados os descontos em conta corrente, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016) ] AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Ademais, a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH [2] Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173